Tribunal: TJDFT
Processo: 0747858-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). SOBRESTAMENTO. RE 1.101.937/SP. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos.
2. No Recurso Especial 1.319232-DF, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, por ser “ação civil pública, envolvendo direitos individuais homogêneos, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que o órgão prolator da decisão final de procedência é o Superior Tribunal de Justiça.Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Após o julgamento do REsp, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. opuseram embargos de divergência, julgados em 16/10/2019. Na sequência, União Federal e Banco do Brasil interpuseram recurso extraordinário, sendo que o Banco do Brasil S.A. formulou, nos autos EREsp 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental para o fim de concessão de efeito suspensivo a RE interposto contra o mencionado acórdão do REsp 1.319.232. No recurso extraordinário, o Banco do Brasil intenta afastar a condenação e também impugna a disposição constante no Resp, que afastou a norma do art. 16 da Lei 7.347/85, atribuindo abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Em 21/07/2020, a Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE 1.101.937.
3. Como se vê, não há dúvidas no sentido de que a discussão sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 ainda não foi definida nos autos da Ação Civil Pública da qual decorreu o título, cuja execução individual buscam os agravados. Se ainda pendente de discussão final, esse fato tem efeitos diretamente na liquidação ajuizada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.